Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715116-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em seu desfavor, deferiu em parte a tutela provisória de urgência, determinando ao Distrito Federal que, “nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009”. Em suas razões recursais, o agravante alega que a r. decisão agravada, ao estender a possibilidade de todos os praças participarem, pelo critério de merecimento, da seleção para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - CPO/BM, para se credenciarem ao posto de Segundo Tenente, violou frontalmente a legislação regente, notadamente as disposições da Lei no 12.086/2009 e da Constituição Federal, pois esse referido curso é destinado especificamente aos Subtenentes, como ficou assente na escorreita Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, em virtude da estrita legalidade das seleções ocorridas no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para que o Curso Preparatório de Oficiais seja destinado exclusivamente aos Subtenentes, seja quanto às vagas destinadas à antiguidade, seja quanto ao critério de merecimento. Pugna para que a próxima seleção, que ocorrerá em 21 de agosto de 2022, seja feita nos moldes do último certame. O efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID n. 35301883. Sem preparo, ante a isenção legal. É o breve relatório. Decido. Do cotejo dos autos, observa-se que foi proferida sentença nos autos da ação civil pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018, em 08/08/2022, que julgou parcialmente procedente o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito da demanda. Desse modo, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, visto que prejudicado. P. I. Carmelita Brasil Relatora